Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712974-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: PEC TAXI AEREO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença no 0742513-69.2020.8.07.0001, iniciado por PEC TÁXI AÉREO LTDA - EPP, decisão nos seguintes termos: “Nada a prover sobre o pedido de ID 118751345, porquanto a questão já foi apreciada na decisão de ID 105062681. No que pertine ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não podemos olvidar que, para que seja aplicada a multa prevista no art. 81 do CPC, é necessário que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas constantes do artigo 80 do CPC. Ademais, é necessária a demonstração de ter a parte ré agido com má-fé, elemento essencial para a incidência da norma do artigo 80 do C.P.C. Assim, indefiro, por ora, a aplicação da multa por litigância de má-fé, sem prejuízo de posterior análise, caso a parte ré insista no pedido de suspensão. Ato contínuo, foi realizada a consulta ao sistema CNIB. Segue em anexo minuta da ordem de indisponibilidade. Aguarde-se por 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para obtenção de resposta. Intime-se. Cumpra-se.” – ID 119624185 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 34744413), UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), ora agravante, alega que “se encontra em situação de absoluta insuficiência econômica, tendo sua atuação voltada exclusivamente à execução dos trabalhos inerentes ao procedimento liquidatório, não desempenhando, portanto, qualquer atividade econômica capaz de produzir faturamento e/ou rendimentos de qualquer ordem empresarial”, razão pela qual faria jus aos benefícios da justiça gratuita (ID 34744413, p. 7). Argumenta que “por motivos claramente decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da Liquidante, não fora possível concluir-se a liquidação, razão pela qual, na referida reunião assemblear, deliberou-se, entre outros assuntos mais, pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório da Cooperativa Liquidanda, tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada”, sendo aplicável o disposto no art. 76, parágrafo único da Lei 5.764/1971, que permite a prorrogação do prazo de suspensão por um mais ano (ID 34744413, p. 11). Afirma que “além da previsão de suspensão processual regida pela Lei Federal Especial que trata do regramento normativo das Sociedades Cooperativas, em análise dos artigos supracitados, verifica-se que o CPC prevê, também, a suspensão processual caso seja necessário a verificação de determinado fato, providencia que se enquadra na presente demanda, tendo em vista que, a Cooperativa atualmente está em procedimento liquidatório” (ID 34744413, p. 17). Requer ao final: “( ) inicialmente, pugna-se pela concessão à Agravante das benesses da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Ato contínuo, evidenciado o desacerto da decisão recorrida, pugnamos que seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, com vistas ao que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja concedida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, nos moldes do artigo no artigo 300 do Código de Processo Civil, e nesse sentido, o Tribunal determine liminarmente ao juízo da instância de piso que implemente a imediata suspensão dos autos a quo ante toda a fundamentação fática e jurídica expendida na presente peça recursal. ( ) Requer-se, finalmente, o provimento do presente recurso, afim (sic) de que seja ratificada a decisão antecipatória anteriormente concedida, reformando-se a decisão agravada nos termos da fundamentação e dos requerimentos atrás expendidos, determinando-se, nesse sentido, a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano, porquanto tenha restado demonstrado cabalmente assentado que a decisão agravada flagrantemente viola a essência normativa contida no artigo 76 da lei 5.764/71 e, também, por se tratar de medida da mais lídima justiça.” – ID 34744413, pp. 19-20. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso. É o relatório. Decido. Veja-se que a questão que pretende a agravante seja discutida pelo Tribunal no presente recurso, em verdade, relaciona-se a decisão anterior e que constante do ID 105062681 na origem, pela qual indeferidos os pedidos de gratuidade de justiça e de suspensão do feito. Eis o teor de referida decisão: “Indefiro a gratuidade de justiça à requerida, tendo em vista que a questão foi apreciada na sentença (ID 96495126). Indefiro a suspensão do feito, porquanto, nos termos do art. 76, lei n. 5.764/71, a suspensão ocorre por 01 ano, prorrogável por no máximo mais 01 ano. A requerida encontra-se no terceiro ano do processo de liquidação, tendo ultrapassado os 02 anos limites para suspensão do feito. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento/impugnação ao cumprimento de sentença. Intimem-se.” – ID 105062681 na origem. Referida decisão foi objeto de insurgência por parte da agravante no AGI 0734644-24.2021.8.07.0000, Relatoria do Desembargador Angelo Passareli, feito incluído em pauta para julgamento da 10a Sessão Ordinária Virtual desta Turma, período (27/4 a 4/5/2022), conforme andamento processual. Como se vê, a questão trazida no presente agravo de instrumento se encontra preclusa: relaciona-se a decisão anterior e que constante do ID 105062681, e em relação à qual interpôs agravo de instrumento em 27/10/2021 e que se encontra em vias de julgamento. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei’. 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa. Assim, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora